Tribunal: TJDFT
Processo: 0719557-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719557-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AÇO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que, no Mandado de Segurança n. 0706243-24.2022.8.07.0018, impetrado pelo agravante contra ato imputado ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar (ID 125766898, origem). O Distrito Federal, na petição de ID 37936521, noticia a prolação de sentença no processo de origem e pugna pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal. Parecer da Procuradoria de Justiça oficiando pela não intervenção (ID 37953838). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a prolação de sentença (ID 128738325) nos autos de origem (processo no 0706243-24.2022.8.07.0018). Extrai-se, ainda, a interposição de apelo (ID 130136429). Conforme consabido, proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda superveniente do interesse recursal, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator